Tribunal: TJMT
Processo: 1035623-85.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035623-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLEID MARTINS - CPF: 551.693.411-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1035623-85.2024.8.11.0002.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Recorrente: SIRLEID MARTINS

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora recorrente, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A recorrente alega desconhecer a dívida de R$ 443,60, objeto de negativação em órgão de proteção ao crédito, sustentando não ter contratado nem recebido o suposto cartão de crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte contrária por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, diante da ausência de elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

A parte demandada não produziu prova hábil da contratação e envio do cartão de crédito, limitando-se à juntada de telas sistêmicas e faturas que, por sua natureza unilateral, são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica alegada.

Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia à parte ré o ônus de demonstrar a efetiva contratação e uso do serviço pela autora, o que não foi feito, sendo indevida, portanto, a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Nos termos do art. 8º da Resolução BCB nº 3.919/2010, a contratação de pacotes de serviços bancários exige a formalização de contrato específico, o que também não foi apresentado.

Apesar de reconhecida a inexistência do débito, não restaram caracterizados os danos morais, pois a autora não juntou extratos atualizados e oficiais de SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista, relativos aos últimos cinco anos, capazes de demonstrar a inexistência de outras inscrições negativas e conferir segurança jurídica para o reconhecimento do dano moral.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento, por meio da Conclusão nº 5, de que a ausência desses documentos inviabiliza a configuração do dano moral.

Precedentes jurisprudenciais do TJMT e de outros tribunais confirmam a exigência de prova quanto à situação creditícia do consumidor como requisito para o reconhecimento de abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca da contratação do serviço alegado pela parte ré torna indevida a negativação do nome do consumidor.

A juntada de telas sistêmicas e faturas não supre o ônus da prova da existência da relação jurídica, por consistirem em documentos unilaterais.

A configuração de dano moral em casos de negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados e oficiais que demonstrem a inexistência de outras restrições no nome do consumidor nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput; Resolução BCB nº 3.919/2010, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 15.04.2024; TJBA, RI 0126659-41.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Tamara Libório, j. 29.09.2021; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 279261887, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Legitimidade do débito não comprovada;

2.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 279261897, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 279259893, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, apresentando telas sistêmicas e faturas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito, as quais foram oportunamente impugnadas pela autora.

Logo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito, o envio ou recebimento pela autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, tais provas não foram produzidas.

Ademais, o Banco Central, no art. 8º da Resolução BCB nº 3.919/2010, determina que “a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

Por fim, determino à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025